Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705685-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALINE MOURA DE OLIVEIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, parte ré, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0703903-27.2023.8.07.0001, ajuizada por ALINE MOURA DE OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 24 horas, autorize e promova o custeio, enquanto houver prescrição médica, de todas as despesas do tratamento a ser realizada pela autora com o medicamento FERINJECT 500mg a ser ministrado em infusão intravenosa, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00. A decisão interlocutória deferiu a tutela provisória de urgência, pois entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na sua ótica, os arts. 12, V, c, c/c 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/98 revelam a probabilidade do direito na medida em que os dispositivos preveem a obrigatoriedade de cobertura de tratamento de emergência pelo plano de saúde, que resulte risco imediato de morte ou lesões irreparáveis ao paciente, observado o prazo máximo de carência de 24 horas. Além disso, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa da cobertura, a autora deixará de realizar o tratamento que se apresenta como imprescindível à preservação de sua saúde bem como de seu descendente, pois estava grávida de 36 semanas. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença pelo d. juízo a quo (ID 153935872), que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 151249682) e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna inócua, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no art. 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023